Tribunal: STF
Processo: ARE 1276747
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SEGURO DE CARGA - EXTRAVIO - TRANSPORTE AÉREO - INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE DO DECISUM - A documentação acostada aos autos comprova que a mercadoria de propriedade de segurada foi recebida sem ressalvas no local de embarque, tendo sido constatada a avaria na sua chegada ao destino final. Logo, a responsabilidade pela reparação dos prejuízos suportados pela companhia de seguro é integral. Inaplicabilidade, no caso, da limitação da indenização prevista no na Convenção de Varsóvia. Precedentes do STJ. Fundamentos da sentença adotados nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJ-SP. Recurso desprovido, nessa parte.
    AÇÃO DE RESSARCIMENTO – SEGURO DE CARGA – EXTRAVIO – TRASNPORTE AÉREO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – A correção monetária deve ser aplicada desde o momento em que a seguradora efetuou, em favor da segurada, o pagamento da indenização securitária. Recurso desprovido, nessa parte.” (pág. 228 do documento eletrônico 1)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 249 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 178 da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Insta consignar, apenas, que a r. sentença acertadamente assentou que 
    ´(...) Inicialmente afasto a preliminar de prescrição, levantada na contestação (fls. 91/93), uma vez que, com a leitura do dispositivo de lei ali invocado (art. 26 da convenção de Varsóvia), transcrito às fls. 91/92 dos autos, verifica-se que ele não se apresenta como um prazo prescricional. O protesto ali previsto é medida que, se for tomada pela parte interessada, pode lhe trazer a possibilidade de reforçar suas provas quanto ao prejuízo que alega ter sofrido, mas tal disposto legal não se coloca como necessário para evitar o perecimento do direito de ação judicial; logo, não há que se falar em prescrição. Com a leitura do mencionado art. 26, não consta, seja explícita ou implicitamente, que se tratam de prazos prescricionais. 
    No tocante à existência do evento danoso alegado nos autos, à responsabilidade da ré e à comprovação do valor do prejuízo, entendo que assiste razão à autora (...) embora a ré informe que entrou com impugnação administrativa (fls. 129/135) contra a documentação referente ao desaparecimento das mercadorias em questão, é fato que, até a presente data, não noticiou que tenha obtido algum sucesso (...) o próprio documento de fls. 61, que a ré diz que a isentaria de responsabilidade, faz referência à existência de avarias. O documento de fls. 66/68 aponta a falta de um volume com 924 peças (como alega a autora) e indica a responsabilidade do transportador sobre a falta constatada, ressaltando ainda o fato de que, segundo a documentação referente ao embarque, as mercadorias tinham o peso de 16 quilos, correspondentes a 08 volumes segundo o registro no registrou no desembarque a quantidade de apenas com sistema um 924 peças cada e, mantra, a INFRAERO peso somente de 15 quilos e 07 caixas. 
    De outra parte, o documento de fls. 63/64, fiscalização da Receita consignou: ´Considerando elaborado pelo Federal que (órgão serviço de público), o transportador não apresentou qualquer excludente de responsabilidade pelo extravio da mercadoria, em conformidade com o artigo 592, II, do Decreto n° 4.543´. Este documento tem assinatura do representante da transportadora ré, que foi cientificada a respeito do procedimento em questão. 
    Tem-se, então, que as mercadorias em questão de fato desapareceram e presume-se a culpa da ré por tal desaparecimento, por tê-las recebido sem ressalvas no local do embarque e ante as razões apontadas nos três parágrafos anteriores. 
    Com referência à alegação da demandada, de que a autora não provou o valor das referidas mercadorias, observo que, segundo ressaltado a fls. 67, a quantidade faltante de 924 peças, ao custo unitário de EUR 12,30, leva a um prejuízo de EUR 11.365,20. Assim, o valor indenizatório pago pela autora à sua segurada, mostra-se dentro da realidade, justificando o pedido de ressarcimento formulado na petição inicial. 
    Reconhecida, então, a responsabilidade da ré, deve ser definido o valor da indenização. Para tanto, resta saber-se legislação internacional se é aplicável ao caso a específica. Em outras palavras, se a Convenção de Varsóvia, com sua indenização tarifada, prevalecerá sobre as regras de reparação de dano previstas no Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda que afastada a aplicação deste (como sustenta a ré), as regras sobre indenização previstas no Código Civil de 2002. 
    A resposta é negativa (...) 
    Não prevalece a indenização tarifada, se esta está aquém do valor real da mercadoria avariada, porque isto implicaria evidente e injustificada indenizar. Evidente, porque restrição à obrigação em de o consumidor (ou até mesmo a contratante que não é, tecnicamente, "consumidora" nos termos do CDC, mas tem a proteção do Código Civil, que garante ampla reparação de danos causados, em especial no art. 186) estaria sendo obrigado a arcar com grande parte do prejuízo. E injustificada porque não há qualquer razão lógica em liberar a operadora de transportes aéreo do dever de pagar a indenização em casos semelhantes, que deve levar em conta o efetivo prejuízo, que é aquele apontado pela autora da ação, conforme já exposto nos parágrafos anteriores (...) 
    Não fosse suficiente toda esta fundamentação, a conclusão da não aplicação da indenização tarifada, no presente caso, seria de rigor, ainda para aqueles que entendessem ser prevalecente a Convenção de Varsóvia. É que o artigo 25 da mesma estabelece exceções à limitação prevista em seu artigo 22, dentre elas a de ter agido a transportadora com culpa grave, entendendo-se como tal a culpa inescusável, a qual deve ser reconhecida como existente no caso discutido nos autos, onde não foram adotadas medidas básicas para o transporte seguro da carga em questão. 
    Procede, então, o pleito indenizatório com base no valor desembolsado pela seguradora, em favor da sua segurada, para ressarcimento dos prejuízos causados, referentes às mercadorias desaparecidas. No tocante à correção monetária, deve ser aplicada desde o momento em que a seguradora efetuou, em favor da segurada, o desembolso do valor em questão´.
    [...]
    Portanto, a companhia aérea apelante deverá pagar à seguradora autora aquilo que efetivamente foi pago à empresa segurada, até ao limite previsto no contrato de seguro, na esteira da Súmula n° 188 do C. Supremo Tribunal Federal.” (págs. 231 a 236 do documento eletrônico 1).
    Esta Corte, no RE 636.331-RG/RJ, Tema 210, Relator Ministro Gilmar Mendes, entendeu que 
    "nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor", 
    Naquela oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de que, nos termos do mencionado artigo da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação interna, ante o princípio da especialidade. 
    O fato der trata-se de ação regressiva de seguradora que pugna pelo ressarcimento das despesas suportadas pelo segurado não é suficiente, por si, para afastar a aplicação do tema ao caso, uma vez que a controvérsia de fundo permanece a mesma, qual seja, a limitação da indenização por danos materiais decorrentes os extravio ou avaria de carga em voo internacional.
    Entretanto, observo, conforme consignado pelo Tribunal a quo, que, de acordo com os documentos acostados no processo, além da comprovação do extravio da carga, foi possível aferir o valor do dano, o que afasta a limitação da responsabilidade do transportador, nos termos das mencionadas Convenções, e aplica-se as regras do Código Civil Brasileiro. 
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE SEGURO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA INOCORRENTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO CIVIL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.213.958/SP, Rel. Min. Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III– Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE 820.084-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.244.657/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.204.430/SP, Rel. Min. Celso de Mello e RE 1.196.955/SP, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020
            Ministro Ricardo Lewandowski   
Relator